Tribunal: TJBA
Processo: 8046865-27.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046865-27.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IVANILDO DE JESUS PAIXÃO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º do Código Penal, com recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva em 29.06.2017 pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/BA. II – Consta da denúncia que “[...] na noite do dia 12 de fevereiro de 2017, por volta das 23h30min, na cidade de Tanquinho-BA, o denunciado foi à casa da vítima e [...] começou a desferir pontapés na porta que estava apenas com o trinco, até que essa se quebrasse. Por conseguinte, o denunciado entrou na residência da vítima, agredindo-a, rasgando suas roupas e a jogando no chão. Então, começou a violentá-la por diversos cômodos da casa enquanto a espancava e enforcava [...]”. A vítima, idosa de 65 anos de idade, sem condições de oferecer resistência, sempre que possível, clamava por socorro, especialmente, à sua vizinha da frente, Joseane da Silva, que após ser contatada por outros vizinhos, saiu à rua chamando o nome da vítima, ocasião em que as violências cessaram e o denunciado fugiu pelos fundos da casa. Ao evadir-se, entretanto, o denunciado deixou o seu aparelho celular e um par de meias no local. III – Não há que se falar em incompetência ou violação ao art. 567, do Código de Processo Penal, porquanto, a superveniente incompetência de referida 3ª Vara foi provocada por meio da Lei nº 13.961/2018, que transferiu a jurisdição da comarca não instalada de Tanquinho/BA – local do crime - para a Comarca de Santa Bárbara-BA, em cujo âmbito, na forma procedimental do aproveitamento dos atos processuais, o feito foi impulsionado sem qualquer vilipêndio processual idôneo a ensejar nulidade, sobretudo porque inexistente prejuízo. IV – A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, bem como revela-se a necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, sobretudo porque o decreto preventivo somente foi cumprido cerca de 5 anos depois de publicado, em decorrência da fuga do réu do distrito da culpa, com sua localização em outra Unidade da Federação. V - Não se observa qualquer desídia do Poder Judiciário, porquanto, na mesma decisão revisional da custódia, o MM Juízo houve por impulsionar o feito com a “[...] imediata citação do acusado no local onde se encontra custodiado, encaminhando-se cópia da denúncia e determinando expressamente ao Oficial de Justiça que questione se o réu possui condições de constituir advogado”. Ademais, determinou que: “a data da renovação da prisão do agente, para, caso necessário, proceder à nova revisão, conforme determina o art. 316 do CPP”. VI - Forçoso reconhecer, portanto, que a situação prisional do paciente e a marcha processual não apresentam irregularidades e estão sob o devido equacionamento pelo MM Juízo, razão pela qual não há qualquer espaço para acionar a garantia constitucional ora invocada. ORDEM DENEGADA HC Nº. 8046865-27.2023.8.05.0000 – SANTA BÁRBARA/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8046865-27.2023.8.05.0000, da Comarca de SANTA BÁRBARA/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de IVANILDO DE JESUS PAIXÃO, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Desembargador Eserval Rocha Presidente/Relator